Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715654-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA ARAÚJO FONTENELLE DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA. QUESTÃO DISSOCIADA DO OBJETO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDICAÇÃO DE VALOR DISSOCIADO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DEPOIS DE INDEFERIDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA VIA RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE NÃO IMPEDE A NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DO ART. 486, § 2o, DO CPC . INAFASTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUPERADAS NOS AUTOS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. 1. O pedido de produção de prova pericial médica formulado pela autora não comporta deferimento, pois impertinente ao deslinde desta ação rescisória, onde se discute apenas o desatendimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação originária, que fundamentou a prolação de sentença extintiva, sem resolução de mérito. 2. "O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado...." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2.1. A autora pretende a rescisão de sentença terminativa que culminou com sua condenação apenas ao pagamento de honorários advocatícios, sem valoração de mérito, de modo que além do vindicado direito de prosseguir no processo de origem, o proveito econômico almejado equivale ao valor da execução movida em seu desfavor, com lastro na sentença rescindenda. 3. O art. 966, § 2o, do CPC admite ação rescisória contra decisões que extinguem o processo sem resolução do mérito, o que se restringe, contudo, às decisões terminativas que efetivamente impeçam novo ajuizamento da ação, ou que resultem na admissibilidade de recurso que trate do mérito do litígio, em hipóteses passíveis de inviabilizar que a questão de fundo seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário. 3.1. No caso dos autos a sentença que a autora pretende rescindir sentença que se limitou a extinguir o processo, sem resolução do mérito, por falta das condições de procedibilidade, uma vez que, mesmo diante do indeferimento da justiça gratuita, não houve o recolhimento das custas iniciais, mostrando-se inadmissível a via rescisória. 4. Não prospera a alegação de que a sentença rescindenda impeça a nova propositura da ação, em razão da necessidade de prévia regularização do pedido e do recolhimento ou depósito das custas judiciais e honorários advocatícios da ação antecedente, o que representa requisito legal expresso disposto no art. 486, do CPC. 4.1. Ainda que possa ser eventualmente comprovada atual hipossuficiência para postular gratuidade judiciária ao promover a nova propositura da lide, é encargo processual da autora comprovar o pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios da ação antecedente, nos termos do art. 486, § 2o, do CPC, sendo inviável a revisão dessa imposição legal em sede de ação rescisória. 5. É inviável o ajuizamento de ação rescisória pra discutir decisão interlocutória prévia à sentença rescindenda, relativa ao indeferimento da gratuidade judiciária, já que não se trata de questão afeta ao mérito do litígio, mas de matéria incidental, de natureza processual, não passível de revisão pela via rescisória, em atenção às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 5.1. Também é manifesta a inadmissibilidade da pretensão rescisória deduzida pela autora em face do indeferimento da gratuidade judiciária, considerando as razões apresentadas como causa de pedir, que denotam nítida tentativa de rediscutir a justiça da decisão, mediante reiteração dos mesmos argumentos exaustivamente apreciados na ação originária 6. Mostra-se impertinente as alegações de nulidade processual suscitada em face da sentença, por ausência de relatório, falta de fundamentação e erro na indicação do fundamento legal para extinção do processo, já que, além de manifestamente improcedentes, se tratam de questões processuais, que não guardam pertinência com o mérito do processo de origem, inviabilizando rediscussão pela via da ação rescisória. 7. Impugnação ao valor da causa parcialmente acolhida. Ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito. A recorrente alega violação ao artigo 966, §§ 2o e 8o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo a admissibilidade da ação rescisória em face de sentença extintiva sem resolução do mérito, uma vez que a decisão objeto de rescisão impede a propositura de nova demanda, sem que a parte insurgente efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação extinta, por haver lhe negado os benefícios da gratuidade da justiça. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 26720644. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 966, §§ 2o e 8o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, o colegiado julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Conforme disposto no acórdão combatido, o art. 966, § 2o, do CPC admite ação rescisória contra decisões que extinguem o processo sem resolução do mérito, mas apenas quando efetivamente impeçam novo ajuizamento da ação, ou que resultem na admissibilidade de recurso que trate do mérito do litígio, em hipóteses que sejam passíveis de inviabilizar que a questão de fundo seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário. 2.1. Os fundamentos do acórdão são claros, não padecendo de qualquer omissão, quando conclui pela inadmissibilidade da ação rescisória contra sentença que extingue o processo por falta de recolhimento das custas iniciais, pois trata-se de circunstância que não obsta o ajuizamento de nova ação de conhecimento. 3. A ação rescisória foi inadmitida também por falta de indicação de pressuposto para a rescisão da sentença, em atenção às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, pois a embargante se limitou a alegar nulidade da sentença por falta de relatório e fundamentação, sendo o acórdão embargado objetivo ao dispor que "a sentença é absolutamente clara quanto ao fato de que a autora não recolheu as custas iniciais, mesmo sem obter gratuidade judiciária, ensejando a extinção do feito por sua desídia, de modo que não padece de qualquer omissão." 4. Quanto ao mais, o acórdão é claro ao dispor que as razões declinadas pela embargante na inicial denotam tratar-se de sucedâneo recursal manejado em face da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente nos autos de origem, sem indicação de pressuposto legal para o manejo da ação rescisória, dentre aqueles previstos no art. 966 do CPC. 5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado” (ID 37708988). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, torno sem efeito a certidão de ID 38792865, haja vista que o deferimento da gratuidade da justiça consta, como citado, na decisão de ID 26720644. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005